Tribunal: TJSP
Processo: 2272114-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Veículo automotor - Compra e venda – Ação declaratória com pleito de antecipação de tutela – Demanda de pessoa natural em face de empresa concessionária adquirente e de departamento de trânsito estatal - Decisão que indeferiu tutela de urgência visando ao imediato bloqueio do bem junto ao DETRAN - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do NCPC - Formação do

Ementa:
Veículo automotor - Compra e venda – Ação declaratória com pleito de antecipação de tutela – Demanda de pessoa natural em face de empresa concessionária adquirente e de departamento de trânsito estatal - Decisão que indeferiu tutela de urgência visando ao imediato bloqueio do bem junto ao DETRAN - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do NCPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso do autor desprovido.